Tribunal: STF
Processo: RE 1269112
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União. 
    A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 
    O STF, ao apreciar o Tema 4 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator